Tribunal: TJDFT
Processo: 0718708-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RESTRIÇÃO DO DIREITO DE VISITA AO PRESO. EX-CUNHADA DA APENADA. REPRESENTANTE LEGAL DA FILHA MENOR DA SENTENCIADA. INDEFERIMENTO. PORTARIA 08/2016 DA VEP QUE PROÍBE A VISITAÇÃO A MAIS DE UM INTERNO. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO IDÔNEO PARA A NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO DE VISITAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. A Lei de Execução Penal, em seu artigo 3o, estabelece que “ao condenado e ao internado serão assegurados todos os direitos não atingidos pela sentença ou pela lei”, elencando em seu artigo 41, inciso X, entre os direitos do preso a “visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados.”
2. O direito à visitação não é absoluto e ilimitado, podendo ser suspenso ou restringido, consoante parágrafo único do artigo 41 da Lei de Execuções Penais, desde que presentes elementos concretos a justificar a restrição.
3. O escopo da Portaria no 8/2016 é conciliar o direito dos presos de receber visitas com a promoção de medidas assecuratórias da segurança individual e coletiva, disciplinando a entrada de visitantes nos estabelecimentos prisionais. Contudo, a proibição estabelecida pela Portaria, à míngua de fundamentação idônea, cria uma limitação abstrata que extrapola o direito regulamentar e viola normas de hierarquia superior. Alteração de entendimento. Precedentes.
4. Na espécie, proibir que a interessada visite a sentenciada, pelo fato de já visitar outro interno, nos termos do artigo 7o da Portaria 08/2016 da Vara de Execuções Penais, afronta o direito da própria condenada assegurado na Constituição Federal e na Lei de Execução Penal, de modo que, na ponderação de interesses e, diante das peculiaridades do caso concreto, notadamente o fato de que a interessada detém a guarda da filha menor da apenada, deve prevalecer o direito de visita.
5. Recurso conhecido e provido.